Tribunal: TJSP
Processo: 1009312-82.2023.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação Cível. Compra e venda de veículo. Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização fundado em danos morais e materiais. Sentença de improcedência. Decisão que não tece qualquer linha sobre a divergência exibida, limitando-se a fundamentar que poderia a parte autora aguardar dois anos para rescindir a avença. Julgado que sequer observou a existência de

Ementa:
Apelação Cível. Compra e venda de veículo. Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização fundado em danos morais e materiais. Sentença de improcedência. Decisão que não tece qualquer linha sobre a divergência exibida, limitando-se a fundamentar que poderia a parte autora aguardar dois anos para rescindir a avença. Julgado que sequer observou a existência de reconvenção. Sentença anulada de ofício. Apelo prejudicado.